Tribunal: CARF
Processo: 11080.720199/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720199/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.425 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA JÚLIA VELHO SOARES - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em
laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido
como correto e reivindicado pela contribuinte em suas peças de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar o Valor da Terra Nua - VTN apurado para o valor
reconhecido no laudo apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana
Ferreira que dava provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Inicialmente, destaco que o julgamento do processo no 11080.720199/2007-44
(item 08 da Pauta) servirá como paradigma para o julgamento dos processos constantes dos itens
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720199/2007-44
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720199/2007-44

09 e 10 da Pauta, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de
2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Destaco ainda que apreciei apenas os autos
do processo n° 11080.720199/2007-44 e que apresento ao colegiado minuta com especificação
de número de e-folhas pertinentes ao processo n° 11080.720199/2007-44, a possibilitar aos
conselheiros uma rápida localização durante o julgamento dos documentos a que me refiro e de
modo a formarem sua convicção motivada. Considerando que a orientação é para não constar
tais números, ao formalizar o relatório e o voto após o julgamento irei os deletar.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. ) interposto em face de decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls. ) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte Notificação de Lançamento (e-fls. ), referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, tendo como objeto o
imóvel denominado “ESTANCIA RODEIO DO MEIO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls.), a contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls.), a inventariante do Espólio da contribuinte, em síntese,
alega:
(a) Nulidade da Notificação de Lançamento. A impugnante não foi intimada em
razão do falecimento da contribuinte em 2002 e mudança de endereço antes da
apresentação da declaração do ITR ano base 2003. Logo, nulo o lançamento
pela morte e mudança de endereço.
(b) Laudo de Avaliação e Laudo Ambiental.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (e-fls. ), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Notificação de Lançamento. Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Cabe afastar a tributação da área de preservação permanente devidamente comprovada
com documentos hábeis e idôneos.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de Terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, emitido em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
(...) Voto (...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720199/2007-44

Considerando-se a área isenta, comprovada nos autos, ficam alterados os seguintes itens
do lançamento: área tributável para 1.273,8 hectares; área aproveitável 979,8 ha; grau
de utilização para 100,0%; valor da terra nua tributável para R$ 1.780.837,08; alíquota
do imposto para 0,30%; imposto devido para R$ 5.342,51; diferença de imposto
(Apurado - Declarado) para R$ 3.431,83.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 28/06/2010 (e-fls. ), o espólio interpôs
em 27/07/2010 (e-fls. ) recurso voluntário (e-fls. ), em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua. Foi rejeitado o valor da terra nua justificado pelo
contribuinte em laudo de avaliação (R$ 788,92/ha). Aduzindo vícios quanto à
fundamentação da perícia (ausência identificação das fontes e indevida
aplicação de índices sobre a média de valores pesquisados), o órgão julgador
desconsiderou as conclusões do engenheiro agrônomo e optou por empregar a
informação constante no Sistema de Informação de Preços de Terra - SIPT, de
que trata o art. 46 da IN SRF n.o 256/2002 e a Portaria SRF n.o 447/2002. A
remissão, pelo § l.° do citado art. 14 da Lei n.o 9.393/96, ao inciso II do § l.°
do art. 12 da Lei n.o 8.629/93, também permite concluir pela nítida opção do
legislador tributário do ITR em se afastar do emprego de planta genérica de
valores. Contudo, o SIPT não traz informação alguma sobre os dados
concretos e individuais dos imóveis submetidos à avaliação. Não são
consideradas as relações entre área total, área tributável e grau de utilização
(caput do art. 14 da Lei n.o 9.393/96). E tampouco são reportados elementos
como a capacidade potencial da terra, sua concreta localização ou dimensão
(inciso II do § l.° do art. 12 da Lei n.o 8.629/93 - redação original). Conforme
o relato constante do auto de infração ora impugnado (“Descrição dos fatos e
enquadramento legal”), a única informação trazida pelo SIPT é 0 valor da terra
nua por hectare, considerados, como variáveis, apenas o ano (2003) e o
município (Palmares do Sul, RS), sem diferir da planta genérica de valores.
Logo, violado o constante do caput e do § l.° do art. 14 da Lei n.o 9.393/96 e
do inciso II do § l.° do art. 12 da Lei n.o 8.629/93, na sua redação original.
Viola, ainda, o princípio da estrita legalidade tributária (inciso I do art. 150 da
Constituição da República; incisos I, II e IV do art. 97 do Código Tributário
Nacional). Por outro lado, o Laudo Técnico atende às exigências da NBR
14653 (doc. 2), quanto à indicação das fontes de pesquisa e quanto aplicação
de índices sobre a média de valores pesquisados, sendo indevida e
injustificada a rejeição pelo fisco.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/06/2010 (e-fls. ), o recurso interposto
em 27/07/2010 (e-fls. ) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os
pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720199/2007-44

Note-se, inicialmente, que as telas de e-fls. 12 revelam não se ter ao tempo da
fiscalização informação de o imóvel pertencer a espólio. Além disso, o Aviso de Recebimento
enviado para o endereço cadastral voltou por inexistência do número (e-fls. ), a justificar o
emprego de edital para o Termo de Intimação Fiscal. A Notificação de Lançamento foi
cientificada para procurador da inventariante enquanto representante do espólio (ver certidão de
inventariante de e-fls. , campo outorgante da procuração de e-fls. ou , Petição de e-fls. , Termo
de Ciência de e-fls. e identificações de e-fls. ). O argumento de nulidade do lançamento por
morte e mudança de endereço não foi reiterado nas razões recursais. Não vislumbro nulidade,
ainda que se entendesse ser passível de apreciação de ofício.
Valor da Terra Nua. As razões recursais questionam apenas o VTN. A
fiscalização alterou o VTN declarado de R$ 1.080.400,00 para R$ 3.020.928,05 (e-fls. ). De fato,
o VTN apurado a partir do SIPT não observou a aptidão agrícola (e-fls. e ). No entender do
recorrente, seria cabível a adoção do VTN/ha de R$ 788,92/ha, a gerar um VTN de R$
1.704.708,41, conforme explicitado em Laudo de Avaliação (e-fls. ).
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14 , §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
VTN médio das DITRs (e-fls. e ). Diante da não observância do critério de arbitramento fixado
na lei, cabível a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pela própria
recorrente como a refletir o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento, ou seja, o
VTN de R$ 1.704.708,41 (e-fls. e ).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para retificar o Valor da Terra Nua - VTN apurado para o valor reconhecido no
laudo apresentado pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital